Tribunal: TCU
Processo: 039.850/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegais atos de admissão, negando os respectivos registros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos pela Universidade Federal de Goiás e pelo Sr. Wenismar Pereira de Lima contra o Acórdão 4049/2021-TCU-Primeira Câmara , relator E. Ministro Vital do Rêgo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, para, no mérito, dar-lhes provimento: 9.2. tornar insubsistentes o subitem 9.2 do Acórdão 4049/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar legais os atos de admissão emitidos em favor de Carlos Portilho Assis Cabral, Lívia Maria Pereira da Silva Moreira, Ricardo Ribeiro Moura e Wenismar Pereira de Lima, promovendo os respectivos registros; e 9.4. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.